Tribunal: STF
Processo: HC 180722
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PREJUÍZO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Henrique Moreira Marques, em benefício de Wellison Tuany Ferreira Leal, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 545.110/MG.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, com outros corréus, em 18.10.2019, pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de entorpecente (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), preso temporariamente em 1º.8.2019, com posterior conversão da custódia em preventiva ao fim do prazo legal da prisão temporária.
    3. Busca-se nesta impetração a revogação da prisão preventiva, alegando-se ausência de fundamentação.
    4. Em 13.2.2020, indeferi a medida liminar requerida e requisitei informações ao juízo da Terceira Vara Criminal de Pouso Alegre/MG (doc. 16)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. As informações prestadas noticiam que em 30.01.2020 houve a soltura do paciente, sendo-lhe concedida liberdade provisória, deixando de subsistir portanto, o ato questionado na presente impetração. 
    6. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora